Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0715963-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. L. A. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 9h47 do dia 22/4/2024. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por D. L. A. R. C. (autor), representado por sua genitora A. A. R., contra decisão da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela (Processo no 0706874-94.2024.8.07.0018) proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 194076655, dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 58223621), o agravante sustenta que a Recomendação CEDS no 01/2021, assim como Recomendação no 92, de 29 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, possuem caráter temporário e não mais se coadunam com o cenário atual de saúde pública do país. Destaca que o Governo Federal decretou o fim do estado de emergência da pandemia em 20 de maio de 2022, por meio do decreto no 11.077/2022. Tece considerações sobre o consequencialismo jurídico sob a ótica dos pacientes e sobre a omissão do ente federativo na promoção do Direito à Saúde. Discorre sobre a necessidade de estabelecimento de prazo de cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados. Aponta a possibilidade de internação do paciente em leito da rede privada de saúde. Defende o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela recursal. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL e à Central de Regulação da Internação Hospitalar da SES/DF (CERIH) que promovam, em 24 horas, a internação do agravante em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular, conveniada ou, não, com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente; concomitantemente, pede seja autorizada a internação do agravante, nos mesmos termos acima, em hospital particular, conveniado ou, não, com a rede pública de saúde, às expensas do DISTRITO FEDERAL, por iniciativa direta da representante da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 horas após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, esclarecendo-se na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (artigo 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). Requer, ainda, seja fixada multa diária de R$50.000,00, limitada a R$500.000,00, em caso de descumprimento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso em iguais termos. Preparo não realizado, tendo em vista a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo plantonista da primeira instância deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos (ID 194076655, dos autos de origem): No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 194075071. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. No entanto, não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha, é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade. Isso porque teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde. Assim confere-se concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que o autor se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da SES-DF com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO E CARTA PRECARTÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17.08.2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária. Com efeito, verifica-se que a Magistrada originária analisou devidamente o caso e já determinou as medidas de urgência necessárias para assegurar ao agravante o seu Direito à Saúde, na rede pública ou na rede privada, sem ofensa ao princípio da isonomia. Outrossim, cumpre observar que o relatório médico de ID 194075071 (processo originário) está atualizado até o dia 19 de abril de 2024, inexistindo nos autos informação nova a respeito do efetivo estado de saúde do agravante. Por outro lado, o documento de ID 194075072 (processo de origem) esclarece que o agravante se encontra na lista por vagas de leitos de UTI, em prioridade 2, aguardando disponibilização de unidade que atenda suas necessidades clínicas. Informamos que não há, até o momento, ofertas de vagas pelos hospitais da rede própria ou contratada/conveniada em UTI que preencham os critérios para o direcionamento desse(a) paciente. Nesse sentido, sem embargo da importância do relato técnico que instruiu o feito, não foram trazidos a este Plantão Judicial de Segunda Instância dados concretos com informações relativas a omissão ou negativa de cumprimento da ordem da eminente Juíza singular, na rede pública ou na rede privada, que autorizem a intervenção deste órgão jurisdicional recursal, eis que já atendida, até aqui, a urgência decorrente dos documentos juntados aos autos. Diante do exposto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência, INDEFIRO o pedido liminar. No início do expediente forense, remetam-se os autos ao Eminente Desembargador Relator a quem foi distribuído o presente. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 10:09:01. Desembargador ESDRAS NEVES Plantonista